Tribunal: TJES
Processo: 5005440-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005440-53
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
ARIADINA ROMÃO TOSTES

AUT. COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
SOLTURA DA PACIENTE - DECISÃO DO STJ - PEDIDO PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR CALCADA EM REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ORDEM
DENEGADA
M- PEDIDO DE LIBERDADE PREJUDICADO
.

1
.

Havendo determinação de soltura pelo STJ, o pedido de liberdade resta prejudicado
.

2.
A justa causa para a ação penal decorre dos indícios mínimos de autoria e materialidade, verificados na peça exordial acusatória
.

3
. Nenhuma das três hipóteses para o trancamento da ação penal se apresenta de foma inequívoca e patente, quais sejam: a inocência d
a
acusad
a
, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

4. A despeito da alegação da ausência de materialidade, há precedentes desta corte e do STJ no sentido de que a mera ausência da apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito.

5
.
O
rdem
Denegada
para o pedido de trancamento da ação penal. Pedido de liberdade prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
quanto ao pedido de trancamento da ação penal
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005440-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARIADINA ROMAO TOSTES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005440-53
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
ARIADINA ROMÃO TOSTES

AUT. COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
SOLTURA DA PACIENTE - DECISÃO DO STJ - PEDIDO PREJUDICADO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - INOCORRÊNCIA - ACOLHIMENTO DA PEÇA VESTIBULAR CALCADA EM REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
ORDEM
DENEGADA
M- PEDIDO DE LIBERDADE PREJUDICADO
.

1
.

Havendo determinação de soltura pelo STJ, o pedido de liberdade resta prejudicado
.

2.
A justa causa para a ação penal decorre dos indícios mínimos de autoria e materialidade, verificados na peça exordial acusatória
.

3
. Nenhuma das três hipóteses para o trancamento da ação penal se apresenta de forma inequívoca e patente, quais sejam: a inocência d
a
acusad
a
, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

4. A despeito da alegação da ausência de materialidade, há precedentes desta corte e do STJ no sentido de que a mera ausência da apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito.

5
.
O
rdem
Denegada
para o pedido de trancamento da ação penal. Pedido de liberdade prejudicado.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
quanto ao pedido de trancamento da ação penal
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem quanto ao pedido de trancamento da ação penal, nos termos do voto do Relator, restando prejudicado o pedido de liberdade, já concedida pelo STJ.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5005440-53
.2024.8.08.0000

P
ACIENTE :
ARIADINA ROMÃO TOSTES

AUT. COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PIÚMA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ARIADINA ROMÃO TOSTES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piuma/ES proferida nos autos do processo n.º
00000607-22.2023.8.08.0062

que manteve a prisão preventiva da paciente
.

Aduz a impetrante,
em síntese
, que a prisão não se sustenta, eis que fundamentada de forma genérica; que é ré primária e possui filhos, assim como o paciente Rian Buairid; que não há materialidade presente nos autos, devendo ser acolhido o pleito de liberdade.

Pugna, portanto, pela revogação da prisão, com a concessão liminar e expedição de Alvará de Soltura em favor da paciente ou a concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Negada a liminar de soltura conforme evento de número 8214546.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
8282618
.

D
ecisão concessiva da liberdade proferida pelo STJ, nos termos do evento de número 8295495.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da
ordem
quanto a alegação de ausência de justa causa
, conforme evento de número
8568482
, entendendo prejudicado o pleito de liberdade
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Primeiramente, conforme já consta no feito, a paciente foi posta em liberdade, restando prejudicado o presente quanto ao tema, conforme entendimento desta corte e dos tribunais superiores.

A segunda temática posta em análise está vinculada a suposta ausência de justa causa para a ação penal, buscando a defesa, com isso, o trancamento da ação penal em curso.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento desta específica pretensão da defesa, ao menos na presente fase processual em que se exerce uma cognição sumária dos fatos trazidos a julgamento já que o processo em primeiro grau ainda não se desenvolveu para além da fase inicial.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

É de sabença, que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, viável apenas quando manifesta a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade.

E, ainda, consoante entendimento prevalecente nesse Egrégio Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores,
a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal somente é cabível em casos excepcionais
, quando a própria sistemática processual não oferece outros meios hábeis ou mesmo quando a ilegalidade é flagrante.

É o que se vislumbra no julgado adiante transcrito:

AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ANÁLISE PROBATÓRIA.
VIA IMPRÓPRIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inviável, no âmbito do habeas corpus, a análise de incidente de execução, para a qual existe recurso próprio, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício
. Precedentes. 2. Agravo não provido. (TJRO; Ag-HC 0002329-69.2018.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marialva Henriques Daldegan; Julg. 04/07/2018; DJERO 13/07/2018; Pág. 113) (Grifo nosso)

Logo, é necessário obedecer, sempre que as peculiaridades do caso concreto permitirem, as formalidades procedimentais no sentido de preservar a validade das impugnações típicas e impedir o desvirtuamento do Habeas Corpus.

A reforma da decisão dita coatora por meio do
habeas corpus
é, e deve continuar sendo, medida de excepcional aplicação, somente cabível naqueles casos mais esdrúxulos, nos quais a manutenção do
decisum
importe grave violação aos direitos do paciente.

No caso dos autos,
nenhuma das três hipóteses para o trancamento da ação penal se apresenta de foma inequívoca e patente, quais sejam: a inocência d
a
acusad
a
, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

E isso porque, além de a denúncia conter elementos indiciários suficientes da autoria e da materialidade do delito, o

MM. Juiz
a quo
, destacou que a

justa causa, está

consubstanciada justamente nos indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo, por isso, ser dado prosseguimento ao

persecutio criminis
.

A
título de reforço de fundamentação, extrai-se que
a operação policial, baseada em escutas telefônicas, devidamente autorizadas, auxiliou na prisão dos envolvidos na operação pacificação, atingindo quase que vinte e duas pessoas envolvidas no tráfico em Piúma.

As escutas realizadas dão conta da participação da paciente em uma associação com fim único de empreender o comércio ilícito de drogas, incursa nos tipos penais do art. 33 do tráfico de drogas, bem como no delito do art. 35 da mesma lei.

Neste sentido, como bem alinhado pela Procuradoria de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA DO AGENTE. REGIME INICIAL FECHADO. SANÇÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente "não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito", conforme decidido por ocasião do julgamento do HC n. 536.222/SC, de relatoria do Ministro Jorge Mussi (5ª T., DJe de 4/8/2020). (...). 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 557.527; Proc. 2020/0008696-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/12/2023). (destacou-se)

Esse foi o entendimento desta corte, conforme precedente contido nos anais de jurisprudência:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO MINISTERIAL E DAS DEFESAS. MULTIPLICIDADE DE ENVOLVIDOS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE FIM. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...). TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. ABSOLVIÇÕES (1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º E 10º APELANTES). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS RELATIVAMENTE À NARCOTRAFICÂNCIA. ANIMUS ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. (...). DESCABIMENTO. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL
DESPROVIDOS. 1. (...). 9. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. A prova da materialidade também pode ser demonstrada por outros meios quando seja a apreensão impossibilitada por ação do criminoso - que não poderia de sua má-fé se beneficiar. (STJ, RESP 1.800.660/MG, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 25/05/2020). (...). 21. Recursos defensivos e ministerial desprovidos. (TJES; APCr 0003383-65.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 17/05/2023; DJES 22/05/2023).

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM
quanto ao pedido de trancamento da ação penal, entendendo por prejudicado o pedido de expedição de Alvará de Soltura.

É
como voto
.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)